Tribunal: TJDFT
Processo: 0755870-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN). PESQUISA. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen), nos autos de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade e utilidade de realização de pesquisa ao sistema CCS-BACEN, a fim de localizar bens e valores em nome da parte executada.
III. Razões de decidir
3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é um sistema de consulta informatizado mantido pelo Banco Central, que tem por escopo sinalizar onde os clientes de instituições financeiras possuem relacionamentos bancários diversos, compondo um rol de informações meramente cadastrais que não demonstra valores, movimentações financeiras especificamente ou saldo de contas e aplicações.
4. A despeito de distinguir-se do SISBAJUD, revela-se desnecessária a realização da pesquisa via CCS-BACEN, para o que interessa aos objetivos do cumprimento de sentença originário, quando evidenciada que a pesquisa ao SISBAJUD já possibilita, também por intermédio do Banco Central, a consulta referente a informações de clientes mantidas em todas as instituições financeiras, ponto coincidente de busca entre as bases e sem proveito específico e direto para satisfação do crédito perseguido com a realização da providência.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) não apresenta utilidade prática para localização e constrição de bens, considerando a existência de outros mecanismos eletrônicos de pesquisa patrimonial mais abrangentes e adequados a tal propósito.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.701/2003, art. 3°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2023340, 0712599-84.2025.8.07.0000, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025; Acórdão 1966811, 0745608-71.2024.8.07.0000, Relator(a): Roberto Freitas Fulho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025; Acórdão 1400263, 07072062320218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, Relator Designado: Luís Gustavo B. de Oliveira 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.